Tribunal: STF
Processo: ARE 1489196
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 327, p. 1-3):



    “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO METÁSTASE. LATROCÍNIO. VIOLAÇÃO DO ART. 157 DO CPP. NULIDADES REFERENTES À COLHEITA DO MATERIAL GENÉTICO DO RECORRENTE. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE DO REQUERIMENTO DA POLÍCIA FEDERAL MEDIANTE POSTERIOR AUTORIZAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO COMPETENTE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. SIGILO JUSTIFICADO NA ETAPA INQUISITORIAL. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO QUE TEVE AMPLO ACESSO GARANTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA DO RECORRENTE. DNA EXTRAÍDO DA CENA DO CRIME COMPATÍVEL COM O CONSTANTE DO BANCO NACIONAL DE PERFIS GENÉTICOS – BNPG. VALIDADE. 



    1. Ao tratar do tema, o Tribunal de origem dispôs que a defesa insurge-se quanto a ausência de requerimento da acusação para a colheita do material genético, a ausência de apreciação judicial em decisão fundamentada e a falta de liberação da prova nos autos para fins de contraditório e ampla defesa. Tangencia também no fato de que deveria o investigado/acusado concordar com a coleta de DNA, mesmo por swab oral, bem assim que tal exame poderia comprovar apenas que havia uma peça de roupa do réu na cena do crime. [...] no bojo dos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados 5012866-48.2020.4.04.7002, resguardado por sigilo nível 2, há requerimento da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR de autorização de coleta de material genético de Davi de forma direta ou indireta (evento 1), pleito que foi acolhido pelo juízo (evento 6). [...] o laudo pericial veio a ser juntado posteriormente no Inquérito Policial 5003418- 56.2017.4.04.7002, no evento152, sob o segredo de justiça, de modo que houve o acesso irrestrito para os fins constitucionais do contraditório e da ampla defesa. [...] Relativamente à concordância do acusado na coleta de seu DNA via swab oral, tem-se a informação no Laudo Pericial 21.550/2021, oriundo do Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (evento 152 do IPL, LAUDOPERIC3), [...] o laudo pericial veio a ser juntado posteriormente no Inquérito Policial 5003418-56.2017.4.04.7002, no evento152, sob o segredo de justiça, de modo que houve o acesso irrestrito para os fins constitucionais do contraditório e da ampla defesa. [...] Relativamente à concordância do acusado na coleta de seu DNA via swab oral, tem-se a informação no Laudo Pericial 21.550/2021, oriundo do Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (evento 152 do IPL, LAUDOPERIC3), que o material recebido para exame era: 01 (um) swab contendo amostra da mucosa oral coletada do condenado DAVI MARQUES DOS SANTOS (RG 27.657.265_SSP-SP), na EPML Norte, sob Termo de Coleta Compulsória devidamente assinado e recebido sob o lacre1262191. [...] a coleta compulsória não significa que foi obtida quando há oposição do indivíduo, mas sim porque houve uma determinação judicial de coleta de material genético. [...] Lícita, pois, a prova obtida por meio de comparação de material genético encontrado na cena do crime com aquele constante do Banco Nacional de Perfis Genéticos - BNPG e colhido em atendimento às exigências do artigo 9º-A, caput, da Lei nº 7.210/84 (LEP). (fls. 704/706). 



    2. A prova fora obtida mediante requerimento da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR e devidamente autorizada pelo Juízo competente. 



    3. Não há falar em ofensa ao contraditório, pelo fundamento de que o laudo pericial veio a ser juntado posteriormente no Inquérito Policial 5003418-56.2017.4.04.7002, no evento 152, sob o segredo de justiça, de modo que houve o acesso irrestrito para os fins constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Como se infere dos autos, a aludida proibição de acesso ocorreu na fase investigativa, ante a presença de sigilo fundamentado pelo Juízo. Ao contrário do quanto delineado pela defesa, o laudo pericial definitivo teve amplo acesso garantido.



     4. Não consta dos autos que houve recusa do recorrente em fornecer o material genético. Com efeito, nesta hipótese, o fato deveria ser consignado em documento à parte do termo de coleta, assinado por duas testemunhas e pelo responsável pela tentativa de coleta, o que não foi demonstrado na peça recursal. 



    5. Nos termos do parecer da Procuradoria-Geral da República, tem-se que coletaram-se perfis genéticos deixados pelos meliantes na casa utilizada como base à realização do assalto e em diversos cenários de condutas após consumação do latrocínio em que foi morto o policial paraguaio Sabino Ramón Benítez Martínez. [...] Tais perfis genéticos foram submetidos a exame pericial e armazenados em “BNPG – Banco Nacional de Perfis Genéticos” para confronto com perfis de agentes suspeitos; o denunciado ora recorrente foi um dos que tiveram seu perfil genético coincidente com vestígios encontrados na casa usada pelos criminosos em Ciudad del Este/PY; a demora em se identificar o “dono” desse vestígio epitetado como do “indivíduo 18” deveu-se a achar-se foragido o corréu ora recorrente; com sua prisão em 13/01/2021 em Limeira/SP no bojo de investigação pela Polícia Civil de quadrilha empresas de transporte, foi possível coleta de material genético que, submetido à perícia, mostrou-se coincidente com o do “indivíduo 18” coletado na casa ocupada pela organização criminosa no vizinho país para preparar o assalto que terminou em latrocínio(e-STJ, fls. 21/22) (fls. 905/906). 



    6. Reputa-se válida a prova obtida mediante a comparação de material genético do recorrente, encontrado na cena do crime, com aquele constante do Banco Nacional de Perfis Genéticos - BNPG. 



    7. Recurso especial desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 336).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se vulneração aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, buscando a declaração de nulidade da prova que instruiu a ação penal e serviu de base para a condenação, porquanto teria sido colhida sem a autorização do acusado, ora recorrente, o que a tornaria ilícita. 



    Nesse sentido, assevera que, no caso dos autos, “NÃO HOUVE requerimento ministerial para colheita de material genético para confronto, de igual forma não há SEQUER AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA TANTO” (eDOC 340, p. 12). 



    Aduz-se, ainda, que “Não há NENHUMA outra prova nos autos que relacione o ora Recorrente aos fatos. Não há SEQUER uma digital, ou mesmo vestígios de material genético colhido em pontos fixos, como um corrimão, maçaneta, ou qualquer outro local da casa apontada como sendo a base para as articulações que culminaram no roubo da empresa no Paraguai” (eDOC 340, p. 13).



    O STJ negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 349).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, no que se refere à alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, dispostos no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, observo que o apelo extremo foi negado ante a aplicação do Tema 660 do STF, o que ensejou a interposição do devido agravo regimental, direcionado ao órgão julgador de origem, de modo que o extraordinário, no ponto, encontra-se prejudicado. 



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na ofensa meramente reflexa à CF/88, porquanto o eventual acolhimento do recurso demandaria o reexame do art. 157 do Código de Processo Penal. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tal fundamento, limitando-se a reiterar as teses articuladas no recurso extraordinário.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente